Tribunal: TJPA
Processo: 0800223-35.2021.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800223-35.2021.8.14.0060

APELANTE: VANESSA CRISTINA RAMOS VENDRAMINI

APELADO: PREFEITO DE TOMÉ-AÇÚ, MUNICIPIO DE TOME-ACU

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO.

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019. MUNICÍPO DE TOMÉ-AÇÚ. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CANDIDATO CLASSIFICADO EM CADASTRO DE RESERVA POSSUI MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO DO CANDIDATO PELA CONTRATAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. NÃO COMPROVADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA.

1.

No caso dos autos, o Município Tomé-Açú ofertou edital 56 vagas para o cargo tendo a apelada sido classificada na 75ª posição, portanto, em cadastro de reserva, de modo que não detém direito subjetivo à nomeação, mas apenas expectativa de direito.

2.

A mera contratação de servidores temporários, fundada no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, não caracteriza a preterição do candidato aprovado em concurso público. Alegação que demanda dilação probatória incompatível com o Mandado de Segurança. Precedentes desta Corte.

3.

Apelação conhecida e desprovida.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO
RECURSO DE

APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Vanessa Cristina Ramos Vendramini

contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Tomé-Açu
nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato coator atribuído ao
Prefeito Municipal
de Tomé-Açu
.

Na origem, a apelante impetrou Mandado de Segurança em que narra ter prestado concurso público para o cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – NS REGIÃO SEDE, tendo sido ofertadas 56 (cinquenta e seis) vagas para preenchimento imediato e cadastro de reserva.

Aduziu que foi aprovada e classificada em 75º lugar, motivo pelo qual foi convocada para apresentação de documentos pessoais, inspeção médica e avaliação.

Afirmou que apesar de ter sido considerada apta, não foi nomeada, em razão de haver profissionais temporários desempenhando as mesmas funções do cargo.

Requereu a concessão de liminar para sua nomeação e, no mérito, a concessão da ordem para confirmar sua nomeação.

O pedido de liminar foi indeferido. (Id n° 6353759)

A autoridade coatora apresentou informações em que defendeu não haver obrigação de convocar os candidatos classificados no cadastro de reserva, de modo que não teria havido preterição. (Id n° 6353772)

Alegou que questão acerca dos temporários demandaria dilação probatória, não comportada no rito do Mandado de Segurança.

O Ministério Público de 1º Grau se manifestou pela denegação da segurança. (Id n° 6353775).

O Juízo
a quo
denegou a segurança. (Id n° 6353776)

A apelante alega que tem direito a nomeação, tendo em vista que há temporários desempenhando as mesmas funções dos aprovados em concurso público ainda vigente. (Id n° 6353783)

Aduz que tal conduta viola a Lei Municipal de Tomé Açú nº 1.903/2006 e a Lei Complementar Municipal nº 012/2007 de Tomé-Açú.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação, para conceder a segurança e determinar sua imediata nomeação.

O Município de Tomé-Açu apresentou as Contrarrazões (Num. 6353805) em que defende o desprovimento da apelação e manutenção da sentença apelada.

O Ministério Público de 2º Grau se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação. (Id n° 7150919)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso de Apelação Cível interposto.

A matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito a pretensão da apelante de ser obtenção da ordem mandamental para determinar a autoridade coatora sua nomeação, tendo em vista que foi aprovada no cadastro de reserva e a alegação de haver temporários contratados pela municipalidade desempenhando funções idênticas ao cargo público para o qual foi aprovada.

Consta dos autos que a apelada foi aprovada no Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2019 do Município de Tomé-Açu, o qual ofertou 56 vagas para o cargo público de Professor de Educação Infantil – Polo Sede, tendo sido a apelante classificada na 75ª (septuagésima quinta) colocação, portanto em cadastro de reserva.

O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que os aprovados e classificados além do número ofertado de vagas possuem mera expectativa de direito à nomeação:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo
concurso
para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em
concurso
público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo
concurso
durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. (STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015 - repercussão geral TEMA 784)

Neste contexto, as turmas de Direito Público do TJPA já se manifestaram, em casos envolvendo o Concurso Público nº 001/2019 do Município de Tomé-Açú, que não há direito líquido e certo dos candidatos aprovados em cadastro de reserva, pois a alegação de contratação de temporários demandaria dilação probatória incompatível com o rito do mandado de segurança:

REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO 001/2019.
MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CONCURSO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CARÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, IV, DO CPC/15. DECISÃO UNÂNIME. I. Inexistência de direito líquido e certo amparável por mandado de segurança. II. Necessidade de dilação probatória não compatível com o tramite processual da ação mandamental. III. Extinção do mandado de segurança, sem resolução do mérito. (5013046, 5013046, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 19-04-2021, Publicado em 29-04-2021).

REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019. MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU.
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CANDIDATO CLASSIFICADO EM CADASTRO DE RESERVA POSSUI MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO DO CANDIDATO PELA CONTRATAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. NÃO COMPROVADA ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO NO CARGO. TEMA 784 do STF.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE. CARÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, IV, DO CPC/15. (5828815, 5828815, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-26, Publicado em 2021-08-09)

Dessa forma, considerando todas as argumentações jurisprudenciais e legais no caso sob análise, entendo que não assiste razão a apelante.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
da Apelação interposta,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, bem como
MANTENDO
IN TOTUM
A SENTENÇA
fustigada,
tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 03/05/2023